Tribunal: TCU
Processo: 003.166/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão prolatada em sede de representação acerca de potenciais riscos nos acordos de leniência que venham a ser celebrados no âmbito da Operação Lava Jato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Pedidos de Reexame interpostos em face do Acórdão 824/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, com a redação dada pelo Acórdão 1207/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) , por intermédio do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, acerca de potenciais riscos nos acordos de leniência que venham a ser celebrados pela Controladoria-Geral da União (CGU) com empresas investigadas no âmbito da Operação Lava Jato, nos termos da Lei 12.846/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) , não conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU Júlio Marcelo de Oliveira e pelo Controladoria-Geral da União, tendo em vista a superveniência da IN-TCU 83/2018 e do " Acordo de cooperação técnica em matéria de combate à corrupção no Brasil, especialmente em relação aos acordos de leniência da Lei n° 12.846, de 2013 " do qual o TCU é signatário, nos termos do voto do relator. 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes.